Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-55.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804175-55.2020.8.14.0028

APELANTE: IRENILDE RODRIGUES ALVES DA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804175-55.2020.8.14.0028

APELANTE: IRENILDE DE RODRIGUES ALVES DA COSTA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGI S.A.

ADVOGADO: FÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. VALOR MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por IRENILDE RODRIGUES ALVES DA COSTA contra sentença que condenou a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, determinou o religamento do serviço e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório e do percentual de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os prejuízos sofridos pela recorrente e o caráter punitivo-pedagógico da indenização;
(ii) determinar se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O corte no fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia caracteriza ilegalidade, em violação à Lei nº 8.987/95 e à Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente porque a dívida alegada pela concessionária se refere a outra unidade consumidora.

A suspensão do serviço essencial de energia elétrica por mais de 10 dias trouxe prejuízo significativo à recorrente, incluindo a inviabilização de suas atividades comerciais e a perda de renda, configurando abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

A recorrente também foi submetida a deslocamentos excessivos e infrutíferos para solução do problema, o que, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, constitui dano indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a necessidade de inibir condutas ilícitas reincidentes da entrega. Considerando a extensão dos danos, o impacto emocional e financeiro e o caráter pedagógico da indenização, majora-se o valor para R$ 10.000,00, atualizado monetariamente.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor dos relatórios está em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho do patrono e o tempo de tramitação do feito, não havendo razão para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção no fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia constitui conduta ilícita passível de reparos por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a sua majoração quando o valor estabelecido não atende ao caráter punitivo-pedagógico.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pode ser considerada na mensuração do dano moral.

Honorários advocatícios fixados em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC não devem ser alterados, salvo em casos de manifestação de inadequação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 173, I, “a”, e 174; CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante relevante
: TJ-SP, AC nº 1004514-44.2021.8.26.0001, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 18.08.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804175-55.2020.8.14.0028

APELANTE: IRENILDE DE RODRIGUES ALVES DA COSTA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGI S.A.

ADVOGADO: FÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELTÓRIO:

Tratam os presentes autos de Apelação Cível, interposta por IRENILDE RODRIGUES ALVES DA COSTA, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A inicial narra a ocorrência de suspensão indevido do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, sem que houvesse qualquer dívida a justificar o corte, e sem resolução administrativa do problema, trazendo inúmeros prejuízos à autora, tanto na esfera material – considerando que sua atividade profissional de ceramista é realizada em sua residência -, além do abalo moral decorrente da conduta ilícita da demandada.

Após instrução, o feito foi sentenciado, no sentido de julgar parcialmente procedente a demanda, para confirmar tutela de urgência concedida para determinar a religação da energia, além dos danos morais, fixados em R$ 3.000.00 (três mil reais), e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso de apelação interposto, aos mesmos fundamentos narrados na inicial, busca majorar o quantum indenizatório e o percentual da condenação em honorários.

É o breve relato.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804175-55.2020.8.14.0028

APELANTE: IRENILDE DE RODRIGUES ALVES DA COSTA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGI S.A.

ADVOGADO: FÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
IRENILDE RODRIGUES ALVES DA COSTA
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a requerida,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da publicação
, além de determinar o religamento do fornecimento de energia elétrica.

Insurge-se a recorrente contra o valor fixado a título de danos morais, pugnando por sua majoração para montante que reflita de forma proporcional à gravidade do dano experimentado, bem como ao caráter pedagógico e punitivo que a indenização deve ter. No mais, pede também a majoração do percentual de honorários.

Passo à análise do recurso.

Conforme bem delineado pelo juízo a quo, o corte do fornecimento de energia elétrica ocorreu de maneira arbitrária e sem a notificação prévia, em evidente violação às normas de regência previstas na
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
. Além disso, restou comprovado que o débito alegado pela concessionária se referia a outra unidade consumidora e não aquela objeto da suspensão do fornecimento, o que reforça o caráter ilícito da interrupção do serviço.

O suprimento de energia elétrica é um serviço essencial, sendo necessário à dignidade humana e à realização das atividades laborais recorrentes, considerando-se que o autor utiliza o imóvel como estabelecimento comercial para produção de cerâmica, sua única fonte de sustento. A suspensão do serviço, portanto, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando abalo moral passível de peças.

O juízo de origem, ao considerar o ilícito e o dano, fixou a indenização em R$ 3.000,00, valor que, a meu sentir, merece revisão, como será demonstrado.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o disposto no artigo 944 do Código Civil, que estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano.

No caso em análise, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por
mais de 10 dias
inviabilizou a continuidade da atividade comercial do recorrente, resultando em perda de renda, abalo emocional e prejuízos à sua subsistência e de sua família.

É importante ressaltar que a recorrente, além de suportar o prejuízo material e emocional decorrente da interrupção do serviço, foi obrigada a se deslocar repetidamente para a central de atendimento da assistência, distante mais de
60 km
de sua residência, sem obter solução para o problema. Esse desvio de energia e tempo, reconhecido como dano indenizável pela
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, deve ser considerado na fixação do reparatório quântico.

O valor da indenização deve ser suficientemente elevado para estimular práticas abusivas por parte da concessionária, que, conforme reconhecido, possui histórico de reincidência em violações semelhantes. Fixar um montante irrisório enfraquece o caráter pedagógico do instituto e perpetua o comportamento ilícito.

Considerando a extensão dos danos sofridos, o impacto financeiro e emocional, o comportamento da requerida e a necessidade de uma resposta punitiva e pedagógica, entendemos que o valor estabelecido pelo juízo a quo não é suficiente para reparar o dano e atender às finalidades da indenização. Assim, entendo ser justo e proporcional a majoração da indenização por danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devidamente atualizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, bem como arts. 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. No caso, a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica do autor indevidamente, uma vez que não comprovou ter providenciado a notificação prévia da suspensão, tampouco aguardado o prazo de quinze dias. Nesse passo, resta nítido que a forma de proceder da ré causou aflição e comprometeu o estado de espírito do autor no mais alto grau. Além da natureza essencial do serviço suprimido, a fatura inadimplida foi paga no mesmo dia do corte, porém o consumidor obteve o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica somente após o ajuizamento da demanda e concessão da tutela provisória de urgência com essa finalidade. Logo, restou devidamente caracterizado o dano moral sofrido pelo autor. Configurado o dano moral, resta ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o "quantum" indenizatório. À míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos, indesejáveis e lesivos a outrem, nem exagerada a ponto de implicar enriquecimento sem causa. Tem, pois, caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Com estes elementos balizadores, razoável a majoração da indenização para R$ 10.000,00, mantidos os critérios fixados na sentença quanto aos juros de mora e correção monetária. (TJ-SP - AC: 10045144420218260001 SP 1004514-44.2021.8.26.0001, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

Quanto aos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da reportagem
, entendo que se encontram em conformidade com os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho realizado pelo patrono do autor, o tempo de tramitação do feito e a complexidade da causa. Não há razões para sua alteração, devendo o percentual ser mantido.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso de apelação
, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos, inclusive quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DSEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024